Tribunal: TJMT
Processo: 1013347-71.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013347-71.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVANTE), MARIA MARCIA MENDES DA SILVA - CPF: 027.498.101-75 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RAQUEL SOUZA NASCIMENTO CAMARGO - CPF: 218.813.228-90 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉNITO E DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE DESCONTO – MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL – DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A aplicação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo
a quo
é medida que se impõe.

Não há necessidade da fixação de um teto ou valor limite da multa diária, pois o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

BANCO FICSA S/A
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito, da Vara única da Comarca de Juscimeira/MT,
Dr.

Alcindo Peres da Rosa
, lançada nos autos da Ação declaratória de nulidade de contrato c/c danos materiais e morais nº
1000275-67.2021.8.11.0048
, ajuizada por
MARIA MARCIA MENDES DA SILVA
, que deferiu a tutela de urgência vindicada, determinando a suspensão dos descontos realizados pela parte requerida (empréstimo pessoal no NB nº. 173.176.258-2) no benefício da parte autora, referente ao débito este discutido nos autos de origem, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

O agravante em suas razões recursais afirma que não fora fixado prazo para cumprimento da obrigação, o que faz com que a mesma tenha que ser cumprida imediatamente, o que lhe causa sérios prejuízos.

Relata que a multa é excessiva e que “
não se pode perder de vista que a quantificação do valor arbitrado a título de multa coercitiva deve considerar o prejuízo que poderá ser ocasionado ao tutelado no caso de eventual descumprimento da obrigação fixada, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
” (sic).

Salienta que
“o valor arbitrado R$ 300,00 por dia, supera a razoabilidade prevista, em especial porque não delimita prazo razoável para cumprimento da obrigação, QUE NÃO PODERIA SER INFERIOR A 30 DIAS, e não é compatível com o valor descontado do benefício do agravado, que foi lançado de maneira antecipada” (sic).

Por outro lado, diz que caso a multa não seja afastada que a mesma seja reduzida a um patamar razoável e condizente com a realidade, bem como que seja realizada a limitação da multa por evento (desconto).

Diante do que expôs, pugna pela concessão do efeito suspensivo ativo ao presente recurso para reformar a decisão objurgada. Ao final, pelo provimento do recurso para afastar multa aplicada ou, alternativamente, a redução do seu valor e que seja limitada sua incidência por evento ocorrido e que a limitação seja dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 30/07/2021, por esta Relatoria [Id. 96209493].

A parte agravada não apresentou contraminuta, conforme certidão acostada no ID. 100091457.

Preparo recolhido conforme Id.95709968.

É o relatório.

VOTO
–
MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MARIA MARCIA MENDES DA SILVA
,
ajuizou a
Ação declaratória de nulidade de contrato c/c danos materiais e morais
em desfavor do
BANCO FICSA S/A
, sob alegação de que
jamais firmou contrato para aquisição de empréstimo consignado junto ao banco requerido, ora agravante, razão pela qual visa a suspensão dos descontos que o banco vem efetuando em seu benefício de aposentadoria e a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo “a quo” deferiu a tutela de urgência vindicada
para determinar a suspensão dos descontos efetuados a título de empréstimo realizado pelo agravado, sob pena de multa diária fixada
em R$300,00 (trezentos reais).

O presente agravo objetiva a suspensão da eficácia da decisão
a quo,
que fixou multa diária por dia de descumprimento da ordem judicial e determinou à instituição financeira que suspenda os descontos das parcelas dos contrato
discutidos nos autos de origem, afirmando que se trata de multa excessive e descabida.

A imposição de multa diária possui previsão legal, constante dos artigos 497 e 537, ambos do Código de Processo Civil, que estabelecem a possibilidade, nas ações que há obrigação de fazer ou não fazer, como sói o caso, se assim achar necessário, de o magistrado fixar
astreintes
, a fim de assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica.

Cumpre dizer que a imposição de multa cominatória ou
astreintes
tem por finalidade coagir o devedor a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.

Desse modo, a exclusão da multa, nesta fase processual, é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Magistrado com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM) C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS REALIZADOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – MULTA DIÁRIA – CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC).

Mostra-se possível a suspensão de descontos de empréstimos consignados no benefício previdenciário do aposentado quando existem indícios de cometimento de fraude na contratação.

A fixação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho a sua aplicação.
”
(N.U 1004760-60.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 28/06/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS MONETARIAMENTE ATUALIZADOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – LEGITIMIDADE PASSIVA - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO – CONSERTO
DE VEÍCULO - DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - ASTREINTE QUE ATENDE À SUA FINALIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.A apreciação da legitimidade de parte pelo Tribunal, apesar de ser matéria de ordem pública, passível de conhecimento em qualquer fase do processo, configura supressão de instância quando a análise não foi realizada pelo juízo de origem. Demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência deve ser concedida.
A multa cominatória tem a finalidade de compelir a parte ao cumprimento da obrigação.
Não o fazendo, o valor arbitrado fica sujeito a posterior alteração, caso se revele insuficiente ou excessivo.”
(RAI 1000029­89.2019.8.11.0000 – DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 06/02/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – SUPOSTO DÉBITO ADVINDO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO - PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERICULUM IN MORA CONFIGURADOS – IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA PELO DESCUMPRIMENTO – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DECISÃO SINGULAR MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Estando presente os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015, qual seja, a probabilidade do direito alegado pelo autor e o perigo de dano decorrente da manutenção do seu nome em cadastro restritivo de crédito, o deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.
A imposição de astreintes
constitui meio de coerção para cumprimento de ordem judicial e pode ser fixada pelo juiz para garantir a efetivação da tutela.
Se a multa fixada encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em redução das astreintes.
”

(RAI 1006958­12.2017.8.11.0000 – DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018)

No que concerne ao prazo para cumprimento da medida (suspensão imediata) e o valor estipulado (R$300,00 por dia), denota-se apropriado e satisfatório para o cumprimento da decisão.

E no tocante à necessidade da fixação de um teto ou mesmo de limitação da multa por evento, não há motivos para limitar a multa fixada, porquanto o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo.

Nesse viés é o entendimento deste Sodalício:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
PEDIDO ADMINISTRATIVO DE REFINANCIAMENTO
–
PROGRAMA GOVERNAMENTAL EM PROL DOS CAMINHONEIROS
–
DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR
–
MULTA DIÁRIA
–
VALOR
–
MANTIDO
–
LIMITAÇÃO TEMPORAL INDEVIDA
–
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO. Sendo um programa governamental, inexiste qualquer interesse da instituição financeira na concessão ou não do refinanciamento criado pela Lei 13.126/2015, vez que atua como mera intermediadora. Obedecidos aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantida a astreintes.
É temerária a fixação de um limite temporal para as astreintes, sob pena de ferir a
finalidade para a qual foi instituída e esvaziar o propósito da decisão de cumprimento
.”
(RAC 0003769­47.2016.8.11.0010 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 29/01/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PROMOVER REPAROS NA FACHADA DO EDIFÍCIO – REQUISITOS PRESENTES –
AFASTAMENTO, REDUÇÃO OU LIMITAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA
–
DESNECESSIDADE
– PROVA PERICIAL – A SER PRODUZIDA NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO - RECURSO DESPROVIDO.A antecipação da tutela deve ser concedida quando presentes a probabilidade do direito e o risco de dano. Os pleitos de afastamento, redução ou limitação da multa cominatória não comportam acolhimento, porque é a multa que garante a efetividade da prestação jurisdicional e o valor arbitrado afigura-se razoável e compatível com as condições financeiras da agravante.
A fixação de um limite para as astreíntes pode inibir a finalidade para a qual foram instituídas e esvaziar o propósito da decisão de cumprimento da obrigação imposta
.”
(RAI 1012826­34.2018.8.11.0000 – DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CABIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA – DÚVIDA SOBRE A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM
FOLHA DE PAGAMENTO – MANUTENÇÃO DA MEDIDA – VALOR da MULTA COMINATÓRIA PROPORCIONAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Mostrando-se controversa a regularidade da contratação de crédito, imperiosa a suspensão dos descontos de prestações em folha de pagamento. Demonstrada a proporcionalidade do valor fixado a título de multa cominatória, faz-se necessária a manutenção do quantum arbitrado.
Desnecessária a fixação de limite temporal para cumprimento das astreintes, visto que geraria risco ao cumprimento da decisão
.”
(RAI 1014068-62.2017.8.11.0000 – DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 12/12/2018)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021